Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-13.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Interdição no 1003165-13.2018.8.11.0006, movida por AILTON BATISTA DE QUEIROZ em desfavor de IPIO BATISTA DE QUEIROZ.
Em suma, aduz o suscitante que em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, eventual alteração de endereço no decorrer da ação não altera a competência da ação, conforme artigo 43 do CPC. Registra que a inicial foi proposta em 11.07.2018 no juízo de Cáceres, mas que, entretanto, durante a realização da audiência de entrevista do curatelado, verificou-se que o mesmo era domiciliado em Salto do Céu-MT, portanto em distrito pertencente à comarca de Rio Branco/MT, razão pela qual restou declinada a competência da presente ação. Afirma que ainda que tenha havido alteração do endereço do curatelado, não há razões para o declínio da presente competência, posto que por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada por fatos supervenientes ocorridos posteriormente à propositura da ação.
O juízo suscitado argumentou que em que pese o princípio da “perpetutio jurisdictionis”, em casos de interdição/incapaz flexibiliza-se a competência para garantir uma maior proteção aos interesses do inapto, além de privilegiar a celeridade processual, tendo em vista a proximidade do domicílio da parte interditada com o Juízo competente. Assevera que nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da “perpetuatio jurisdictionis” ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, eventual alteração de endereço no decorrer da ação não altera a competência da ação.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações ao juízo suscitado no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputarem relevantes, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =